Tribunal: CARF
Processo: 10925.720285/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720285/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.398 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MASTER 3 M LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos
termos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencidos os Conselheiros Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720285/2013-53
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

Campo Grande - MS, através do acórdão 04-39.532, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a partir de 01/08/2011, conforme Ato Declaratório Executivo no 74, de
06/08/2014, da DRF Joaçaba/SC (fls. 20), tendo em vista a Representação Fiscal para
a Exclusão do Simples Nacional (fls. 15-16) e o Despacho Decisório de fls. 17-19, por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Cientificada em 14/08/2014 (AR, fls. 22), apresentou manifestação de
inconformidade em 01/09/2014 (fls. 27-55), alegando, em síntese, o seguinte:
a) que no dia 15/08/2011 foram apreendidos em seu estabelecimento 140 maços
de cigarros, avaliados em R$ 105,00, por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda
de Santa Catarina tendo, depois, a Receita Federal lavrado o auto de infração e demais
procedimentos relativos ao perdimento; .
b) questionou, preliminarmente, o auto de infração e de apreensão, declarando
que não foi intimado naqueles procedimentos, que correram à sua revelia;
c) esclareceu que os cigarros apreendidos não estavam expostos à venda, mas
pertenciam ao sócio da interessada, Sr. Floriano da Rosa, que os possuía para consumo
próprio, e que a comprovação dos fatos depende de investigação criminal, a cargo da
Polícia Federal, da qual não tem conhecimento;
d) invocou as garantias do devido processo legal, previstas no inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, não tendo sido respeitado, quanto àqueles procedimentos,
o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o art. 26, § 3o, da Lei no
9.784/1999, discorrendo longamente a esse respeito, invocando o CPC, RIR e decisões
judiciais e administrativas;
e) no mérito, aduziu que a materialidade do suposto crime e infração não está
comprovada, vez que os cigarros eram para uso próprio do sócio da defendente e não
estavam expostos à venda, vez que a empresa tem por objetivo principal a
comercialização de produtos alimentícios em geral, a comercialização de materiais de
construção em geral, o comércio de gás liquefeito de petróleo, que são atividades
totalmente incompatíveis com os produtos (cigarros) encontrados no estabelecimento,
não restando comprovado que a empresa e ou seus sócios comercializavam cigarros, o
que depende de investigação criminal;
f) o caso em tela demonstra-se em harmonia como a jurisprudência que torna
mister a existência de um determinado valor real relevante para ser dado início a
execução fiscal, ou seja, a própria Administração fixa um valor mínimo para executar
seu crédito, conforme farta jurisprudência que transcreveu, mormente diante do fato
de que os cigarros apreendidos correspondem a R$ 105,00;
g) por essa razão, falta justa causa para a ação administrativa, vez que os
cigarros apreendidos são de R$ 105,00 e não pertenciam à impugnante e sim ao sócio,
sendo certo que o art. 20 da Lei no 10.522/2002 estabeleceu o valor de R$ 10.000,00
como valor mínimo para execução fiscal, conforme decisões judiciais transcritas;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

h) invocou a aplicação por analogia do art. 83 da Lei no 9.430/1996, bem como
o princípio da insignificância e, por último, a violação dos princípios da capacidade
econômica, proporcionalidade e razoabilidade;
i) requereu diligência para apuração real dos fatos, nos termos do art. 5o, LV da
CF, e art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e, por fim, reiterou os pedidos feitos
anteriormente ao longo da manifestação.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011
Ato Declaratório Executivo de Exclusão. Contrabando/Descaminho.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos
termos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
Inicialmente, cumpre esclarecer que neste processo está sendo apreciada a
exclusão do Simples Nacional, sendo impertinentes as alegações relativas ao
perdimento de mercadoria e à autuação, objetos de outros processos, razão pela qual
aqui não serão examinadas as alegações e argumentos aduzidos a esse título.
Com efeito, vigora o princípio da independência das instâncias administrativas e
judicial, de molde a que cada uma aprecie a matéria sob sua alçada com os princípios
e regramentos que lhes são próprios.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

Nesse sentido, inaplicável de apreciação nesta sede a aplicação por analogia do
art. 83 da Lei no 9.430/1996, que diz respeito à Representação Fiscal para Fins Penais
e extinção da punibilidade pleiteada (fls. 44-45).
Cabe anotar, ainda preliminarmente, que não cabe discussão da
constitucionalidade ou ilegalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece
o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 na redação dada pelo art. 25 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Acresce, como ensina Seabra Fagundes, que “administrar é aplicar a lei de
ofício”, e dispondo a Lei Complementar no 123, de 2006, no art. 29, inciso VII, que
será excluída do Simples Nacional a empresa que comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, não há como acolher suas alegações.
Desta forma, é de se rejeitar todas as alegações a esse título aduzidas ao longo
da peça impugnatória tais como: violação dos princípios da capacidade contributiva,
proporcionalidade, razoabilidade etc.
É de se rejeitar, igualmente, o requerimento para diligência e perícia dos
cigarros encontrados no estabelecimento da impugnante a fim de “averiguar sua
marca, valor e real procedência, bem como a propriedade das mercadorias” (v. fls. 53-
54).
Com efeito, as mercadorias já foram identificadas e valoradas, consoante se
observa do auto de infração e apreensão (v. fls. 03-09) não tendo a contribuinte
questionado tais fatos na ocasião da apreensão e nem mesmo nos processos pertinentes
de apreensão de mercadorias e auto de infração, tornando-se revel (fls. 10). Aliás, ela
própria afirmou inúmeras vezes que os 140 maços de cigarros pertenciam ao seu
sócio, como então quer apurar sua propriedade?!
Outrossim, para realização de perícia é necessário cumprir os requisitos do art.
16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, ou seja, deveria a contribuinte ter formulado
quesitos e indicado seu perito (nome, endereço e qualificação profissional), além de
fundar seu pedido em argumentos sólidos que a justificasse.
Na hipótese vertente, como se viu, os pedidos de diligência e ou perícia se
mostram prescindíveis e desnecessários, já que os dados questionados já foram
apurados, motivos pelos quais as rejeito.
No mérito, a manifestante argumentou que os 140 maços de cigarros pertenciam
a seu sócio, para consumo próprio.
Contudo, declarou com todas as letras que estavam no seu estabelecimento e
não trouxe nenhuma prova de propriedade em nome do sócio.
Ademais, é certo que se trata de estabelecimento comercial e, ainda que não
conste de seu objetivo social a venda de cigarros, isto não invalida a acusação fiscal de
que estava negociando essa expressiva quantidade de cigarros, quando se considera
que seria para uso de uma única pessoa.
Por outra, a própria defendente alegou que tinha por objetivo principal o
comércio de produtos alimentícios, mas também comercializava materiais para
construção em geral e comércio de gás liquefeito de petróleo (v. fls. 37), que, nada
têm com comum! Aliás, seguindo o raciocínio da impugnante são totalmente
incompatíveis. Logo, também por essa argumentação não há como lhe dar guarida...
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

O fato de os valores serem inferiores aos limites para execução fiscal fixados
em lei não tem o condão de descaracterizar a infração ou infirma-la, pois no caso de
infrações fiscais vigora no direito tributário o princípio da responsabilidade objetiva,
prevista no art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:

Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Desta maneira, tendo sido apreendidos os cigarros em seu estabelecimento
comercial (140 maços) e nada tendo a requerente alegado naquela ocasião ou depois,
nos processos específicos de autuação e apreensão, não há como lhe deferir o pedido
nesta sede.
Por outro lado, ainda que a quantidade dos cigarros apreendidos não seja em
maior quantidade do que aquela encontrada, foi destinada ao comércio no
estabelecimento da contribuinte, tratando-se de mercadoria estrangeira importada
irregularmente.
Logo, não há como falar em falta de justa causa para a exclusão da empresa do
Simples Nacional, vez que o dispositivo que dá fundamento legal ao ato
administrativo está claramente previsto na Lei Complementar no 123/2006, art. 29,
inciso VII, acima transcrito, sendo de rigor a sua aplicação pela autoridade
administrativa.
Quanto ao princípio da insignificância, trata-se de princípio aplicado pelo Poder
Judiciário, por meio de construção jurisprudencial, sendo defeso à autoridade
administrativa aplicá-lo, vez que a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Código Tributário Nacional,
art. 142 e parágrafo único).
Aliás, o art. 141 do CTN é cristalino ao sentenciar:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias
Por último, observa-se que a contribuinte foi considerada revel no processo de
perdimento (fls. 10), ou seja, nada questionou quanto à apreensão no procedimento
próprio.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, rejeito as
preliminares argüidas e, no mérito, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade e mantenho o Ato Declaratório Executivo impugnado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 08/06/2015, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/07/2015 (fls. 101), ou seja tempestivamente.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

No mesmo, replica, ipsis litteris, as suas alegações da manifestação de
inconformidade, em nada inovando após prolatada a decisão da DRJ.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme depreende-se do relatório que precede o presente voto, a discussão nos
autos cinge-se à exclusão do simples nacional em virtude da constatação de comercialização de
produtos estrangeiros de contrabando.
Foi lavrado auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal (fls. 3/5),
contra o contribuinte, que originou o processo administrativo 10925.722686/2011-86.
As mercadorias em questão (140 maços de cigarros contrabandeados) foram
apreendidos no dia 15/08/2011, no estabelecimento do contribuinte, no qual constava que os
mesmos estavam expostos a venda, desprovidos de documentos fiscais.
O processo administrativo 10925.722686/2011-86 transitou em definitivo,
conforme termo de revelia a fl. 10, confirmando a pena de perdimento, e em decorrência, houve
a representação para exclusão do simples nacional do contribuinte (fls. 15/16) que atuava no
estabelecimento da apreensão, no caso, a recorrente dos autos.
O despacho decisório da exclusão está nos autos, fls. 17/19.
O ADE DRF/JOA-SC no 74, de 06/08/2014, que excluiu do simples nacional foi
prolatado com efeitos da exclusão a contar de 01/08/2011 (fl. 20), do qual o contribuinte teve
ciência em 14/04/2014 (fl. 22).
O fundamento utilizado foi o art. 29, inciso VII, da LC 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: (...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

Após manifestação de inconformidade, houve a decisão da DRJ indeferindo seu
pleito. Assim, apresenta recurso voluntário, replicou no seu recurso voluntário o mesmo teor,
ipsis litteris, da sua manifestação de inconformidade, em nada inovando nas alegações após
proferida a decisão a quo.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

Na apreciação das questões, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, utilizo-me da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem: [...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico. [...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, o voto condutor do Acórdão da DRJ:
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: (...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
Inicialmente, cumpre esclarecer que neste processo está sendo apreciada a
exclusão do Simples Nacional, sendo impertinentes as alegações relativas ao
perdimento de mercadoria e à autuação, objetos de outros processos, razão pela qual
aqui não serão examinadas as alegações e argumentos aduzidos a esse título.
Com efeito, vigora o princípio da independência das instâncias administrativas e
judicial, de molde a que cada uma aprecie a matéria sob sua alçada com os princípios
e regramentos que lhes são próprios.
Nesse sentido, inaplicável de apreciação nesta sede a aplicação por analogia do
art. 83 da Lei no 9.430/1996, que diz respeito à Representação Fiscal para Fins Penais
e extinção da punibilidade pleiteada (fls. 44-45).
Cabe anotar, ainda preliminarmente, que não cabe discussão da
constitucionalidade ou ilegalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece
o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 na redação dada pelo art. 25 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Acresce, como ensina Seabra Fagundes, que “administrar é aplicar a lei de
ofício”, e dispondo a Lei Complementar no 123, de 2006, no art. 29, inciso VII, que
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

será excluída do Simples Nacional a empresa que comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, não há como acolher suas alegações.
Desta forma, é de se rejeitar todas as alegações a esse título aduzidas ao longo
da peça impugnatória tais como: violação dos princípios da capacidade contributiva,
proporcionalidade, razoabilidade etc.
É de se rejeitar, igualmente, o requerimento para diligência e perícia dos
cigarros encontrados no estabelecimento da impugnante a fim de “averiguar sua
marca, valor e real procedência, bem como a propriedade das mercadorias” (v. fls. 53-
54).
Com efeito, as mercadorias já foram identificadas e valoradas, consoante se
observa do auto de infração e apreensão (v. fls. 03-09) não tendo a contribuinte
questionado tais fatos na ocasião da apreensão e nem mesmo nos processos pertinentes
de apreensão de mercadorias e auto de infração, tornando-se revel (fls. 10). Aliás, ela
própria afirmou inúmeras vezes que os 140 maços de cigarros pertenciam ao seu
sócio, como então quer apurar sua propriedade?!
Outrossim, para realização de perícia é necessário cumprir os requisitos do art.
16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, ou seja, deveria a contribuinte ter formulado
quesitos e indicado seu perito (nome, endereço e qualificação profissional), além de
fundar seu pedido em argumentos sólidos que a justificasse.
Na hipótese vertente, como se viu, os pedidos de diligência e ou perícia se
mostram prescindíveis e desnecessários, já que os dados questionados já foram
apurados, motivos pelos quais as rejeito.
No mérito, a manifestante argumentou que os 140 maços de cigarros pertenciam
a seu sócio, para consumo próprio.
Contudo, declarou com todas as letras que estavam no seu estabelecimento e
não trouxe nenhuma prova de propriedade em nome do sócio.
Ademais, é certo que se trata de estabelecimento comercial e, ainda que não
conste de seu objetivo social a venda de cigarros, isto não invalida a acusação fiscal de
que estava negociando essa expressiva quantidade de cigarros, quando se considera
que seria para uso de uma única pessoa.
Por outra, a própria defendente alegou que tinha por objetivo principal o
comércio de produtos alimentícios, mas também comercializava materiais para
construção em geral e comércio de gás liquefeito de petróleo (v. fls. 37), que, nada
têm com comum! Aliás, seguindo o raciocínio da impugnante são totalmente
incompatíveis. Logo, também por essa argumentação não há como lhe dar guarida...
O fato de os valores serem inferiores aos limites para execução fiscal fixados
em lei não tem o condão de descaracterizar a infração ou infirma-la, pois no caso de
infrações fiscais vigora no direito tributário o princípio da responsabilidade objetiva,
prevista no art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Desta maneira, tendo sido apreendidos os cigarros em seu estabelecimento
comercial (140 maços) e nada tendo a requerente alegado naquela ocasião ou depois,
nos processos específicos de autuação e apreensão, não há como lhe deferir o pedido
nesta sede.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720285/2013-53

Por outro lado, ainda que a quantidade dos cigarros apreendidos não seja em
maior quantidade do que aquela encontrada, foi destinada ao comércio no
estabelecimento da contribuinte, tratando-se de mercadoria estrangeira importada
irregularmente.
Logo, não há como falar em falta de justa causa para a exclusão da empresa do
Simples Nacional, vez que o dispositivo que dá fundamento legal ao ato
administrativo está claramente previsto na Lei Complementar no 123/2006, art. 29,
inciso VII, acima transcrito, sendo de rigor a sua aplicação pela autoridade
administrativa.
Quanto ao princípio da insignificância, trata-se de princípio aplicado pelo Poder
Judiciário, por meio de construção jurisprudencial, sendo defeso à autoridade
administrativa aplicá-lo, vez que a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Código Tributário Nacional,
art. 142 e parágrafo único).
Aliás, o art. 141 do CTN é cristalino ao sentenciar:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias
Por último, observa-se que a contribuinte foi considerada revel no processo de
perdimento (fls. 10), ou seja, nada questionou quanto à apreensão no procedimento
próprio.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade e mantenho o Ato Declaratório Executivo impugnado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital